Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO NO PRAZO E DA EQUIPARAÇÃO À PROPOSTA VENCEDORA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de sobrestamento de edital de venda de imóvel, ajuizada contra a TERRACAP, visando à retirada de lote do certame, e ao reconhecimento do direito de preferência da autora na aquisição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o preenchimento integral dos requisitos previstos na Resolução CONAD/TERRACAP no 231/2012 para o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel licitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de preferência em licitações da TERRACAP exige, cumulativamente, participação no certame, posse de instrumento público que legitime a ocupação, formalização do pedido no prazo de cinco dias após o leilão e equiparação à proposta vencedora, nos termos dos arts. 2o e seguintes da Resolução CONAD no 231/2012.
4. A autora apresentou documento emitido pela CODHAB/DF que comprova a concessão de uso e comprovante de caução paga à TERRACAP, mas não demonstrou o cumprimento do prazo legal para requerer a preferência nem a equiparação à proposta vencedora.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus não satisfeito no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O direito de preferência na aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP somente se exerce mediante o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na Resolução CONAD n. 231/2012. 2. A ausência de comprovação do prazo legal de requerimento e da equiparação à proposta vencedora inviabiliza o reconhecimento da preferência. 3. O ônus de provar o preenchimento dos requisitos do direito de preferência é do interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 373, I; Resolução CONAD/TERRACAP no 231/2012, arts. 2o e seguintes.